Tribunal: STF
Processo: HC 82539
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Acórdão do Superior Tribunal Militar, que anulou
decisão de primeira instância da Justiça Militar - que havia rejeitado denúncia por
atipicidade - e, concomitantemente, recebeu denúncia oferecida contra o paciente.
3. Alegação de supressão de instância. 4. O provimento de recurso contra a decisão
que rejeita denúncia por atipicidade implica o seu recebimento, o que não representa
supressão de instância. 5. Precedentes, HC 80.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 1.9.2000; HC 80.058, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 1.9.2000; HC 76.638, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ 6.11.98. 6. Habeas Corpus indeferido.